Tribunal: TJSP
Processo: 1000839-78.2014.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000839-78.2014.8.26.0014/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado SÉ
SUPERMERCADOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.204
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000839-78.2014.8.26.0014/50001
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada: SÉ SUPERMERCADOS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
vícios no decidido
Julgado que abordou as questões
relevantes postas nos autos
Recurso que, na verdade,
pretende a modificação do decidido, com nítido caráter
infringente
Necessidade de ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou de erro material.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE SÃO PAULO contra o V. Acórdão a fls. 895/907, proferido por
esta C. 9a Câmara de Direito Público, que deu parcial provimento aos
recursos interpostos.
Sustenta a ocorrência de omissão, contradição e erro
material no julgado no tocante a multa punitiva, pois respeitou o percentual
de 100% do imposto (fls. 01/03).
É o Relatório.
Cuida-se de aclaratórios opostos pelo ESTADO DE SÃO
PAULO face ao V. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos
interpostos pelas partes.
A decisão, sentença ou o acórdão comporta embargos
de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, bem como para suprir omissão de ponto ou questão sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, e também para
corrigir erro material.
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “O julgado padece de
omissão, segundo o art. 1.022, II, a respeito de “ponto ou questão sobre o
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.” Define que a
obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou
em parte, por seus destinatários”, enquanto a contradição “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s).” Por fim, o erro
material “não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou
lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros
termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” (Manual dos
Recursos - 8a ed. rev. atual. e ampl.
São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, págs. 708/725).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra qualquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes.
As questões relevantes que motivaram o julgado foram
analisadas e fundamentadas, à luz dos argumentos deduzidos nos autos.
Consoante o decidido, tratou de multa aplicada com
fundamento do art. 527, II, 'j', do RICMS que determina a aplicação no
equivalente a 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente
escriturado ou não estornado.
E tendo em vista o reconhecido pela Suprema Corte
sobre o caráter confiscatório da multa punitiva que exceda o valor
correspondente à obrigação principal e em respeito à razoabilidade, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalidade e à vedação do caráter confiscatório, foi determinada a
sua adequação, salientando que a penalidade já sofre a incidência dos juros
de mora.

Relembre-se o decidido:
“No tocante à multa punitiva, não se vislumbra
qualquer mácula em relação à capitulação da sanção, já que em
consonância ao artigo 97, do CTN. O artigo 527, do RICMS, é claro ao
prever que o descumprimento de obrigação principal ou das obrigações
acessórias instituídas pela legislação do ICMS, fica sujeito às penalidades
elencadas em seus incisos.
E na hipótese verificada no caso, inciso II - “infrações
relativas ao crédito do imposto”, alínea 'j' “crédito indevido do imposto,
em hipótese não prevista nas alíneas anteriores, incluída a de falta de
estorno - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do crédito
indevidamente escriturado ou não estornado, sem prejuízo do recolhimento
da respectiva importância;” é suficiente para fundamentar a infração
cometida pela empresa e afastar a alegação de ilegalidade da capitulação.
Neste sentido, bem se decidiu em Primeiro Grau:
“A
embargante
também
suscita
ilegalidade
na
capitulação da multa fixada com base no art. 527, II, j, do RICMS,
argumentando que o dispositivo fere o princípio da legalidade por punir a
conduta em outras hipóteses que não as especificadas nos itens anteriores.
A alegação não prospera, pois há descrição expressa na
norma legal acerca da infração geradora da multa, de modo que há
observância ao princípio da legalidade.” (fls. 776).
Cabe pontuar que este Relator entendia que a multa
que superava 100% do valor do tributo não ostentava efeito confiscatório.
Contudo, curvo-me ao entendimento esposado pelo C.
STF, de que o valor da multa não deve superar 100% do valor do tributo,
comportando redução o montante fixado pelo Fisco, pois é superior,
consoante leitura da CDA a fls. 85.
Assim julgou o C. STF, no Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo no 836.828/RS, de Relatoria do I. Min.
ROBERTO BARROSO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE
120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR
DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA
CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas
quais se verifica o descumprimento voluntário da
obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É
a sanção prevista para coibir a burla à atuação da
Administração
tributária.
Nessas
circunstâncias,
conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da
sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de
aplicação da multa em percentuais mais rigorosos,
respeitados os princípios constitucionais relativos à
matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido
de que o valor da obrigação principal deve funcionar
como limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do
montante de 100%. Entendimento que não se aplica às
multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao
valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido,
perfilhando
adequadamente
a
orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a
multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental
a que se nega provimento.” (julgado em 16.12.2014).
Assim, sendo reconhecido pela Suprema Corte o
caráter confiscatório da multa que exceda o valor correspondente à
totalidade do tributo devido e em respeito à razoabilidade e
proporcionalidade e da vedação do caráter confiscatório, determino a
adequação da multa punitiva ao montante equivalente a 100% do valor do
imposto, de maneira que neste tópico merece acolhimento o reclamo da
Embargante.
Nesse sentido já decidiu esta E. Câmara de Direito
Público:
"AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
Auto de
infração lavrado em razão de não recolhimento de
ICMS Exportação de mercadorias não comprovada
Circulação interna sujeita ao imposto estadual

Correta autuação do Fisco
Multa que não pode
exceder a 100% do valor do tributo devido

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Sentença
de parcial procedência alterada apenas quanto ao
percentual da multa Recurso parcialmente provido."
(Apelação Cível 1000071-14.2018.8.26.0629; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Tietê - 2a Vara; Data do
Julgamento:
29/05/2019;
Data
de
Registro:
29/05/2019)
“APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS e
multa. Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM.
Infração à legislação de regência do ICMS. Aproveitamento indevido de créditos de ICMS.
Pretensão à redução do importe da multa punitiva.
Sentença de primeiro grau que julgou procedente o
pedido para determinar a mitigação da multa punitiva
para o importe correspondente a 100% (cem por
cento) do valor do imposto devido. 1. ICMS. Multa por
descumprimento à legislação do ICMS. Auto de
Infração e Imposição de Multa AIIM. Aproveitamento
indevido
de
créditos
de
ICMS.
Multa
punitiva.
Mitigação. Admissibilidade no caso. Multa punitiva
aplicada na hipótese em valor que corresponde a mais
de 550% (quinhentos e cinquenta por cento) do valor
do imposto devido. Caráter confiscatório flagrante.
Redução do importe da multa para o percentual
correspondente a 100% (cem por cento) do valor do
imposto devido que é de rigor. Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso. 2.
Honorários Advocatícios. Valor dos honorários fixados
que se mostra vultoso para o caso. Redução da verba
honorária ante a desproporção do quantum fixado no r.
julgado singular. Fixação que deve ser feita por
equidade no caso, nos termos do § 8o, do artigo 85, da
lei adjetiva de 2015. 3. Sentença minimamente
reformada. Recurso da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
parcialmente
provido.” (Apelação
Cível
1000405-64.2017.8.26.0053;
Relator Oswaldo
Luiz
Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2019;
Data de Registro: 26/04/2019)
“AÇÃO ANULATÓRIA
ICMS
MULTA PUNITIVA

Pretensão de suspensão do feito até julgamento do
Tema no 863, do Col. STF - RE 736.090 em que
reconhecida repercussão geral - Inadmissibilidade

Hipótese tratada nos autos que não se amolda ao
leading case Multa aplicada por fundamento diverso.
AÇÃO ANULATORIA - ICMS
Multa Punitiva -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adequação a patamar equivalente a 100% do valor
efetivamente devido Entendimento do Col. Supremo
Tribunal Federal
Precedentes desta Col. Câmara e
Corte - Manutenção, neste ponto, da sentença que
determinou a readequação do valor da multa punitiva
para 100% sobre o montante do crédito devido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
Honorários
advocatícios que comportam redução em observância
ao principio da razoabilidade e proporcionalidade -
Precedentes desta C. 9a Câmara e E. Sodalício

Honorários recursais fixados - Recurso provido em
parte.” (Apelação Cível 1005909-34.2017.8.26.0576;
Relator Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio
Preto
- 1a
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
26/11/2018;
Data
de
Registro:
26/11/2018)”
Ora,
o
Embargante
levanta
aspectos
que
mais
demonstram inconformismo com a decisão, do que propriamente tendente
a solucionar qualquer vício do V. Acórdão.
Ao não se conformar com a conclusão adotada, a parte
se esforça em encontrar defeitos formais no julgado, quando, na verdade,
frise-se, insurge-se quanto à solução adotada por esta Câmara, sem que
fosse demonstrado um vício embargável.
Em verdade, conforme já dito, ressalta manifesto o fim
infringente que se pretende imprimir pelo manejo de embargos de
declaração.
Os embargos se prestam a sanar, se existentes,
obscuridades, omissões, contradições ou erro material no julgado, e não
para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante.
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando
os pontos no qual se fundou, com inversão em consequência, do resultado
final.
Logo, não se verificam quaisquer dos vícios processuais
hábeis a ensejar propositura de Embargos de Declaração, devendo o
recorrente fazer uso dos meios próprios de revisão.
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator